Tribunal: TJDFT
Processo: 0734089-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista a não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, a despeito da intimação para tal finalidade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais o agravante alegou, em síntese, que de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que dispensa apresentação imediata de documentação comprobatória, salvo se impugnada pela parte contrária, o que não ocorreu. Defendeu que o CPC é subsidiariamente aplicável aos juizados especiais, especialmente para suprir lacunas procedimentais, como no caso de ausência de norma específica acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Argumentou que não se deve aplicar automaticamente a deserção antes da análise do pedido de gratuidade. Discorreu acerca da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório em razão da ausência da intimação prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, bem como acerca do devido processo legal, do cerceamento de defesa e da dignidade humana. Pugnou pela reforma da decisão, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, prosseguindo-se com o recurso.
4. Contrarrazões apresentadas intempestivamente (ID 72114371)
5. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado, quedou-se inerte, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. É legítima a intimação da parte para comprovação da hipossuficiência alegada, inexistindo óbice ao controle judicial a respeito do pedido.
6. O recorrente foi intimado para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida, tendo quedado-se inerte, o que culminou com a decisão que não conheceu o recurso por deserção (ID 71064624). O agravante até o momento não comprovou a situação de hipossuficiência conforme determinado, limitando-se a afirmar que faz jus ao benefício, sem qualquer comprovação.
7. Conforme constou da decisão monocrática recorrida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.”
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas e honorários conforme decisão agravada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.